Tribunal: STF
Processo: HC 205938
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 147.230/PA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator negou-lhe provimento (Doc. 4, fls. 52-60), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 5), conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. REPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRIMARIEDADE TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso, por manifestamente improcedente. 



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida ("90 pururucas de óxi, 60 pururucas de maconha, 01 pururuca de cocaína, 01 tablete pequeno de maconha pesando aproximadamente 28 gramas"), petrechos (02 munições calibre 36, trezentos e cinquenta em cinco reais, 01 balança de precisão, 02 rolos plásticos) e a reiteração do agente na prática delitiva (responde a outra ação penal pela prática dos crimes de roubo e associação criminosa), motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A quantidade de substância entorpecente apreendida e a persistência do agente na prática criminosa justificam a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado de primeiro grau relatou que denúncias noticiaram a prática de tráfico de drogas pelo recorrente e a polícia, dirigindo-se ao local, apreendeu drogas e petrechos. Destacou, ainda, que o recorrente responde a outra ação penal por roubo e associação criminosa. Confira-se (e-STJ fls. 30/33): 



    O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo, a prisão em flagrante de VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, por infringir o artigo 33, da Lei n° 11.343/06 e representou pela conversão da prisão em preventiva. 



    A polícia militar, após receber chamados via interativo dando conta da ocorrência de intensa movimentação de usuários de entorpecentes e suposta venda de drogas pelo nacional Júnior Urucão (VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR), saiu em diligências em direção ao bairro de Nova Cametá, Tv 7 de Setembro, fato ocorrido às 16 horas do dia 11/02 do ano corrente. Chegando ao local encontraram realizaram a abordagem do referido nacional e após revista em seu imóvel, apreenderam drogas variedade e quantidade de substâncias entorpecentes, conforme laudo preliminar atestou para 90 pururucas de oxi, 60 pururucas de maconha, 01 pururuca de cocaína, 01 tablete pequeno de maconha pesando aproximadamente 28 gramas. Ainda foram encontrados no local os objetos: 02 munições calibre 36, trezentos e cinquenta em cinco reais, 01 balança de precisão, 02 rolos plásticos, sendo esses três últimos objetos comumente utilizados para fins de preparo e embalo de porções de drogas. 



    Por essa razão o flagranteado foi conduzido a delegacia de polícia, ocasião em que fora questionada sobre a procedência das drogas, afirmou que embora estivessem em sua residência, não lhe pertenciam e estaria apenas guardando para um terceiro conhecido seu. 



    [...]



    Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP). 



    [...]



    Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, vez que sob análise de um juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida, levando este juízo a exegese de que o acusado está na atividade de mercancia de entorpecentes neste Município. 



    Importa mencionar ainda, que além das drogas, foram apreendidos outros objetos que induzem a caracterização da figura do traficante face a pessoa do flagranteado. Ademais, observo pela certidão de antecedentes criminais que contra o flagranteado recaí o processo n. 00034228720178140012, que apura seu suposto envolvimento em crime de roubo majorado e associação criminosa. 



    Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Cametá e deve ser combatido pelas autoridades competentes tanto quanto se a disseminação da pandemia do novo Corona Vírus, uma vez que é necessário dar segurança aos demais cidadãos, haja vista que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, colaciono a seguir julgado recente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: 



    [...]



    Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). In casu, o acusado reponde a outros processos criminais perante esta Comarca, inclusive execução criminal (Processo n° 0003074-35.2018.8.14.0012). 



    Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise ("tráfico de drogas") possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. 



    Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado , que são situações totalmente distintas. 



    ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representação da autoridade policial e converto a PRISÃO EM FLAGRANTE do (a) autuado (a) VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, decretando sua PRISÃO PREVENTIVA para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). (grifos originais) 



    [...]



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida ("90 pururucas de óxi, 60 pururucas de maconha, 01 pururuca de cocaína, 01 tablete pequeno de maconha pesando aproximadamente 28 gramas"), petrechos (02 munições calibre 36, trezentos e cinquenta em cinco reais, 01 balança de precisão, 02 rolos plásticos) e a reiteração do agente na prática delitiva (responde a outra ação penal pela prática dos crimes de roubo e associação criminosa), motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito (tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida) e para fins de garantia da ordem pública (evitar reiteração na prática delitiva). 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, além da variedade de entorpecentes apreendidos (90 porções de oxi, 60 porções de maconha, 1 tablete prensado de maconha pesando aproximadamente 28 gramas e 1 porção de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao comércio das drogas (balança de precisão e rolos plásticos), assim como munições de arma de fogo. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015). 



    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Se não bastasse isso, o paciente responde a outra ação penal pela prática dos crimes de roubo e associação criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância autoriza a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente